Tribunal: TJDFT
Processo: 0717295-28.2023.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0717295-28.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ADRIANO ALVES SILVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Considerando a manifestação do apelante (ID 57823998), nomeio a Defensoria Pública para assisti-lo doravante, devendo ser cientificada do munus e do atual andamento do feito, inclusive sua inclusão em pauta de julgamento. BRASÍLIA-DF, 17 de abril de 2024 19:27:17. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora